Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-49.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil, Civil e consumidor. Contrato de consórcio de imóvel. Desistência. Valor efetivamente pago. Retenção da taxa de administração. Percentual fixado em contrato. Validade. Correção monetária pelo incc. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a devolução de quantia vertida em contrato de consórcio de longa duração (220 meses), correspondente à importância de R$ 12.501,34, bem como indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA a parte ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a pagar à parte autora a quantia correspondente a R$ 12.501,34, descontado o percentual da taxa de 10% (administração), no prazo de 60 dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescido de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, seguro, taxa de adesão etc., acrescidos juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso. A administradora de consórcio interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: i) saber se há carência da ação por falta de interesse de agir; ii) saber se há nulidade da sentença; iii) analisar o momento da restituição dos valores pagos devido à rescisão unilateral e o percentual de eventuais deduções incidentes sobre o montante adimplido.
III. Razões de decidir
4. O interesse processual caracteriza-se por meio do binômio necessidade-adequação, os quais despontam no caso concreto, ante a impossibilidade de o autor alcançar o resultado pretendido – devolução de quantia e indenização – sem a intervenção do Poder Judiciário. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE REJEITADA.
5. Não se há de falar em nulidade da sentença pelo magistrado ter proferido decisão de natureza diversa da pedida, uma vez que tal não aconteceu. O magistrado de origem decidiu a lide nos termos em que proposta e apenas aplicou a legislação cabível, a partir da narrativa das partes e do instrumento de negócio subscrito por ambas (contrato). PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA.
6. A desistência ou manifestação de opção de cancelamento de participação, conforme requerido pelo autor, implica na devolução das parcelas pagas por contemplação ou após 30 (trinta) dias da data definida para encerramento do grupo, com a correção dos valores desde a data dos efetivos pagamentos, e, em relação aos juros de mora, são devidos somente após o 30o dia de encerramento do consórcio. Ademais, nesse caso será lícita a retenção pela requerida da taxa de administração sobre o montante efetivamente adimplido, período em que foi efetivada a administração pelo consórcio (Tema Repetitivo 499, STJ).
7. Relativamente ao percentual da cláusula de administração, dispõe a Súmula n. 538 do STJ: "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento". Portanto, reputo cabível o percentual de 28% fixado contratualmente (ID Num. 74588459 – Pág. 2). Considerando que as taxas de adesão e de administração possuem a mesma finalidade de remuneração dos serviços da administradora do consórcio, sua cobrança cumulativa configura “bis in idem”. Logo, não há lugar para a cobrança da primeira.
8. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, é indevida a incidência de multa a título de cláusula penal compensatória e de fundo de reserva. Tal cobrança só teria lugar caso a requerida tivesse demonstrado efetivo prejuízo ao grupo, em decorrência da desistência do autor, como preconiza o art. 53, § 2o do CDC. No caso dos autos não restou evidenciado nenhum dano em razão da desistência manifestada pelo autor.
9. Conforme comprovante de transferência de ID Num. 74588108 - Pág. 1, o valor pago pelo autor foi de R$ 12.000,00, portanto, tal quantia deve ser tomada como base para a devolução ora tratada, e não, R$ 12.501,34 como considerado na origem.
10. O contrato de adesão de ID Num. 74588459 - Pág. 2 consignou em seu item “D – CARACTERÍSTICAS DO PLANO E DO GRUPO” que a “espécie de atualização do Valor da Carta de Crédito” seria o índice INCC. A regra a ser aplicada ao consorciado desistente não pode ser diversa da aplicada aos consorciados ativos, sob pena de desequilíbrio. Assim, o índice de correção monetária deverá seguir as regras previamente estabelecidas no contrato.
IV. Dispositivo
11. preliminares rejeitadas. no mérito, parcialmente provido
para reformar parcialmente a sentença apenas para reduzir o valor principal da condenação de R$ 12.504,34 para R$ 12.000,00, bem como para manter o percentual da taxa de administração em 28% e fixar como parâmetro de correção monetária o incc.
12. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 53, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 499, STJ e Sumula 538 do STJ.